Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 62 DA LEI No 7.357/85. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373, I, CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de cobrança que têm como objeto débito inscrito em cártulas de cheques prescritos é permitida a discussão acerca da causa debendi, sendo que essa via processual exige a indicação da causa subjacente à emissão do título já na petição inicial.
1.1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar a necessidade da apresentação da relação causal que ensejou a emissão da cártula, em razão de expressa disposição legal inserta no art. 62 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
2. O advento da revelia não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido autoral, uma vez que o mesmo pode ser julgado improcedente quando as provas dos autos se mostrarem incompatíveis com a pretensão autoral. Ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa.
3. Inviáveis os pedidos de reparação de danos materiais e morais, uma vez que não ficaram sequer minimamente demonstrados elementos capazes de embasar tais pedidos.
4. Recurso desprovido.